Tribunal: TJMT
Processo: 0008663-27.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MÓVEIS ROMERA LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 81451/2017
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA DO PROCON – ANULAÇÃO DA PENALIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – REJEITADA – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA –PROCEDIMENTO QUE RESPEITOU OS DITAMES CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – MINORAÇÃO DA PENALIDADE – DESNECESSIDADE – PATAMAR QUE RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.
Revela-se inapropriado minorar penalidade aplicada pelos Órgãos de Proteção ao Crédito, se, no momento do julgamento administrativo, o patamar arbitrado foi pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O inconformismo da parte sucumbente não pode ser confundido com ausência de motivação da decisão, até porque, o que caracteriza a nulidade é a total ausência de motivação, mas nunca a brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
MÓVEIS ROMERA LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa Móveis Romera Ltda, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 8663-27.2015.8.11.0002 (Código – 395355) proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido veiculado à inicial, este que objetivava a anulação da decisão proferida no processo administrativo realizado pelo PROCON, que culminou na aplicação da multa de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
Condenou, ainda, o Recorrente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que foram fixados em 2.000,00 (dois mil reais) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC/2015 (fls. 106 a 107).
Em suas razões recursais, o apelante alega, em sede de preliminar, a nulidade da sentença, em razão da utilização de fundamentação genérica, porque tal argumentação justificaria a utilizada em “qualquer outra demanda, pois está completamente baseada em argumentos genéricos, (...) sem indicar precisamente “os motivos que justificassem o posicionamento adotado” (fl.115).
Afiança que “restou comprovado o prejuízo sofrido pela apelante ao longo da exordial, tendo em vista que a multa aplicada pelo PROCON em exorbitantes R$ 32.000,00 não seguiu os parâmetros legais de condenação” (fl.115).
Argumenta que “além de não ter sido possível mensurar o montante individualizado de cada infração, se é que esta ocorreu, esta não foi aplicada de acordo com a Unidade de Padrão Fiscal do Estado do Mato Grosso” caso em que, se ocorresse a obediência a estes parâmetros, “haveria a redução da Multa aplicada” (fl. 115).
Aduz que na aplicação da multa ora impugnada o agente administrativo agiu de modo arbitrário e sem externar as razões que o levaram a adotar o valor da sanção no importe de R$ 32.000,00 já que, não levou em consideração a gravidade da infração conforme estabelece o art. 57 do CDC, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Além de defender a inocorrência de quaisquer infrações consumeristas, assegura que a decisão administrativa padece de fundamentação, como também fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em suma, defende que o ato sentencial foi equivocado, eis que não se atentou ao fato de que a decisão administrativa, esta que deu origem à multa aplicada, é nula, em face de ir de encontro ao que é estipulado pela legislação pátria, contrariar princípios constitucionais, e jurisprudência de diversos Tribunais Pátrios.
Por fim, então, pugna pela reforma da Sentença, a fim de que anulado o auto de infração e seu respectivo processo administrativo, ou subsidiariamente, a redução da multa (fls. 122/122-verso).
Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 127 a 134).
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - DA NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado, a pessoa jurídica apelante suscita a nulidade da sentença impugnada, ao argumento de que seria ela genérica, sem a necessária individualização pormenorizada dos motivos que ensejaram a aplicação da multa, bem como “o porquê” do quantum aplicado a título de penalidade obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pois bem.
Conforme disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
Logo, o vício que ora se alega somente se verifica quando há inequívoca ausência dos fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento, porquanto a Constituição Federal não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, sendo válida sua fundamentação de forma sucinta, de modo que havendo um mínimo de fundamentação, não se pode falar em sentença genérica.
Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, ainda mais quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão; e nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder, um a um, a todos os seus argumentos.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“Destarte, não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, aspectos pertinentes ao tema, jurisprudência pacificada e da legislação que entender pertinente ao caso concreto”. (STJ, Emb. Decl. nos Emb. Decl. no REsp 141604-RS, Ministro Rel. José Delgado, 1a Turma).

Logo, o mero inconformismo da recorrente não pode ser confundido com ausência de motivação da decisão, até porque, repita-se, o que caracteriza a nulidade é a total ausência de motivação, mas nunca a brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes.
Com esses fundamentos REJEITO a preliminar suscitada.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório cuida-se de Apelação Cível interposto pela empresa Móveis Romera Ltda, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 8663-27.2015.8.11.0002 (Código – 395355) proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido veiculado à inicial, este que objetivava a anulação da decisão proferida no processo administrativo realizado pelo PROCON, que culminou na aplicação da multa de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
De acordo com o que foi relatado, existe apenas um ponto a ser analisado neste momento, qual seja, a anulação da multa aplicada pelo PROCON, em razão de hipotético desacerto do procedimento administrativo: a) ao utilizar parâmetros incorretos para aplicação de penalidades; b) por violar princípios que regem o processo na seara administrativa; c) ao não motivar a decisão; d) pela arbitrariedade do valor estabelecido; e) pela suposta inexistência de infrações consumeristas; f) violação ao princípio do non bis in idem; g) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pois bem. Como já dito alhures, a Ação Anulatória tem o intuito de inviabilizar a exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON, sendo que esta foi arbitrada em um patamar de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), consoante se observa na documentação anexa (fl. 06 autos em apenso).
Há de se registrar, desde já, que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade.
Sob esta perspectiva, registre-se desde já, que não há como prosperar a pretensão da recorrente, acerca da verificação da suposta inexistência de infração à legislação consumerista, já que tal ato adentraria ao mérito administrativo.
Prosseguindo, como se observa, o Procedimento Administrativo no 253/2009 foi colacionado nos caderno processual às fls. 44 a 69, e ao compulsar os mencionados autos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo.
Ao contrário, o procedimento fluiu de maneira regular, instruído com o Auto de Infração no 4115 e o Auto de Constatação no 4048 (fls. 44 a 46-verso), os quais trouxeram de maneira extremamente minuciosa e detalhada, o local da fiscalização, a data, a descrição da infração à coletividade, com mais de 08 (oito) irregularidade, como também a natureza repressiva da ação realizada em defesa dos consumidores.
Ademais, verifico que todos os preceitos legais foram obedecidos, inclusive, a decisão administrativa proferida no recurso interposto pela apelante (fls. 67 e 68) foram proferidas de maneira robusta, a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC).
Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar o processo, tampouco observar os motivos que levaram a tomar sua decisão, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.
O julgador administrativo, no procedimento, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, tendo ocorrido repise-se, interposição de recurso administrativo.
Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade. (N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

No que concerne à minoração da multa aplicada, há de se observar, como já mencionado, que esta foi arbitrada no quantum de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), e, ao compulsar o feito administrativo, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram respeitados.
A propósito, antes que se levante a tese de “fundamentação genérica” deste acórdão, peço vênia para me alicerçar nas mais de 8 (oito), violações à Legislação Consumerista verificadas no já citado Auto de Constatação no 4048 lavrado por Fiscal de Defesa do Consumidor, os quais atingiram à toda Coletividade, e não apenas a um determinado cliente/consumidor em isolado.
Como já registrado, também, o Órgão de Proteção ao Consumidor baseou sua decisão em dispositivos constantes na legislação consumerista, sendo que a multa foi pautada pelos artigos lá constantes, não havendo que se falar na imperiosa aplicação de UPF/MT, como pretende fazer crer o apelante.
Dessa forma, é certo que a referida foi arbitrada em uma quantia correta, pois, observou os limitadores legais, e os princípios constitucionais pertinentes (fls. 67 a 68).
Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (...) Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)

Com estas considerações, é certo que não há que se falar na anulação, ou minoração, da multa em virtude de nulidade do processo administrativo, eis que respeitados os preceitos legais e constitucionais.
Ante o exposto, com as informações postas à análise, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume a r. Sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR